Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DO RÉU PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Ante a inércia do réu, que não pagou o débito exigido, nem tampouco apresentou embargos monitórios no prazo legal, mas apenas postulou a realização de audiência de conciliação ou mediação, incompatível com o rito da ação monitória, agiu corretamente o ilustre magistrado singular ao proferir sentença de mérito e constituir o documento sem valor executivo anexado pela apelada em título executivo judicial, ante o mandamento expresso do art. 701, § 2o, do CPC.
2. Observado o rito previsto no CPC, não há qualquer nulidade a ser declarada, até porque a apreciação da postulação do recorrente, que se limitou a sustentar a necessidade de realização de audiência incompatível com o procedimento da monitória, sem apresentar qualquer defesa direita ou indireta para combater a pretensão da parte autora, em nada alteraria o resultado da demanda.
3. Apelo não provido.